Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704958-95.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MARCO AURELIO ROMA PESSOA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 70407671, porquanto a recorrida apenas informa o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 69602059. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007